Tribunal: TJSP
Processo: 2215894-61.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - ADMISSIBILIDADE DA PENHORA - VALOR DOS BENS QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELE DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE OS VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - EXCESSO DE CONSTRIÇÃO NÃO OBSERVADO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.